Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-33.2021.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000194-33.2021.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATUAL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LOCAL DO DANO. ART. 53, IV, “A”, DO CPC. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS TITULARES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO ECAD. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS. FIXAÇÃO DE PREÇOS. TABELAS DO ECAD. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ATUAL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA em face da decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Cruz Cabrália, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Pedido de Liminar e Perdas e Danos, julgou procedente os pedidos autorais.

2. O apelante requer a reforma da sentença, sob o fundamento que não fora observada a incompetência territorial, a ilegitimidade ativa do ECAD, a ausência de prova do fato constitutivo, a ilegalidade da fixação unilateral de preços e a violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar se (i) juízo do local do evento danoso possui competência para processar e julgar a demanda indenizatória fundada em violação de direitos autorais; (ii) se o ECAD possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança e reparação decorrente da execução pública não autorizada de obras musicais; (iii) se restou comprovado o fato constitutivo do direito autoral invocado pelo ente arrecadador; (iv) se há legalidade e legitimidade das tabelas de cobrança elaboradas pelo ECAD; e (v) se existe de violação ao devido processo legal em razão do julgamento antecipado do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial, nas ações de reparação de danos, é regida pelo art. 53, IV, “a”, do CPC, sendo competente o foro do local do ato ou fato, regra de natureza protetiva em favor da parte lesada, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O ECAD possui legitimidade ativa extraordinária para atuar judicialmente na defesa dos direitos autorais relativos à execução pública de obras musicais, nos termos dos arts. 97, 98 e 99 da Lei nº 9.610/98, sendo desnecessária autorização individual dos titulares das obras ou comprovação específica de filiação.

5. Os documentos e relatórios produzidos pelo ECAD gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, incumbindo à parte ré o ônus de demonstrar a inexistência da execução pública ou eventual irregularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de ser desnecessária a indicação individualizada das obras musicais executadas para legitimar a cobrança de direitos autorais decorrentes de execução pública.

7. As tabelas de preços elaboradas pelo ECAD possuem presunção juris tantum de legitimidade, por decorrerem de atribuição legal conferida à entidade arrecadadora, não sendo suficiente a mera alegação genérica de abusividade desacompanhada de prova concreta apta a infirmar os critérios adotados.

8. Não há violação ao devido processo legal quando o magistrado, destinatário final da prova, entende suficientemente instruído o feito e procede ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente diante da ausência de demonstração concreta da imprescindibilidade de dilação probatória complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O foro competente para ações indenizatórias decorrentes de violação de direitos autorais é o do local do evento danoso, nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC.

2. O ECAD possui legitimidade ativa para ajuizar ações de cobrança e reparação decorrentes da execução pública não autorizada de obras musicais, independentemente de autorização individual dos titulares dos direitos autorais.

3. Os documentos produzidos pelo ECAD possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte demandada o ônus de infirmá-los mediante prova concreta.

4. As tabelas de cobrança elaboradas pelo ECAD gozam de presunção juris tantum de legitimidade, não sendo afastadas por alegações genéricas de abusividade.

5. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado considera suficiente o conjunto probatório constante dos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000194-33.2021.8.05.0220
, em que figuram como apelante ATUAL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA e como apelada ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .